Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “1) DECLARAR inexistentes os débitos vinculados ao contrato no 005210864940000 (cartão de crédito n. 5305.XXXX.XXXX.7583); 2) DETERMINAR ao réu que providencie a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, em relação aos débitos ora declarados inexistentes, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Independentemente do cumprimento dessa obrigação, deverá a Secretaria expedir ofício ao SPC/SERASA; e 3) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a contar da prolação desta sentença”.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira alega cerceamento de defesa, argumentando a necessidade de oitiva da autora em depoimento pessoal e de produção de prova pericial. No mérito, afirma que a cobrança de anuidade de cartão de crédito está prevista no contrato e é legítima, inexistindo danos indenizáveis. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, quando não, pela redução do valor da condenação.
3. O deslinde da causa não prescinde de depoimento pessoal da autora e/ou de produção de prova pericial. Com efeito, é fato inequívoco que a autora contratou o cartão de crédito, assim como é inconteste que a dívida cobrada está vinculada à anuidade e seguro de proteção do cartão. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. No caso, embora celebrado o contrato, a autora alega que não recebeu o cartão físico, e tampouco solicitou o desbloqueio. E a ré, por outro lado, não comprovou a efetiva entrega do cartão bancário, o pedido de desbloqueio ou a primeira compra realizada (art. 373, II, do CPC), pressupostos contratuais para a cobrança da tarifa de anuidade do cartão (ID 51667906 - Pág. 3).
6. Nesse contexto, a dívida cobrada não foi regularmente constituída e, para os efeitos legais, é inexigível. Com efeito, as faturas inseridas demonstram cobranças de parcelas mensais referentes à tarifa de anuidade do cartão e seguro de proteção, inexistindo indicação de compras realizadas (ID 51667907 - Pág. 1/14).
7. Destarte, a dívida é inexistente e a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito constitui falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
8. No tocante ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Sentença irretocável.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.